Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-74.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007543-74.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHEILA MARIA CAMPOS DE TOLEDO SILVA - CPF: 145.899.188-11 (APELANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional em contrato de financiamento bancário, sob fundamento de ausência de abusividade nos encargos.

2.

A autora alegou cláusulas abusivas, juros excessivos, ausência de transparência no Custo Efetivo Total e cobrança de tarifas indevidas. Requereu produção de prova pericial contábil, indeferida pelo juízo de origem.

3.

A sentença afastou preliminar e julgou a lide antecipadamente, com base na documentação dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil, requerida para análise de cláusulas técnicas do contrato, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia envolve cláusulas técnicas sobre cálculo de juros, CET e evolução do saldo devedor, que extrapolam o conhecimento comum do julgador.
6. A jurisprudência admite a necessidade de perícia contábil quando a parte impugna a forma de amortização e a exatidão dos encargos cobrados.
7. A antecipação do julgamento, sem motivação suficiente para o indeferimento da prova requerida, viola o contraditório e a ampla defesa.
8. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A negativa imotivada de prova técnica essencial em ação revisional bancária configura cerceamento de defesa. 2. A análise de cláusulas sobre encargos contratuais que exigem conhecimento contábil demanda produção de prova pericial, quando expressamente requerida pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009008-26.2024.8.11.0045, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025, DJE 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sheila Maria Campos de Toledo Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido revisional de contrato bancário, revogando a liminar anteriormente concedida.

A autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento com pedido de tutela de urgência, alegando abusividade nas cláusulas pactuadas, com destaque para juros excessivos, tarifas indevidas, ausência de transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET) e evolução desproporcional do saldo devedor. Pugnou pelo depósito judicial das parcelas no valor que reputava correto (R$ 1.049,27), o que foi parcialmente deferido.

Em contestação, o Banco Daycoval S/A sustentou a validade do contrato e a regularidade dos encargos cobrados, além de arguir preliminar de impugnação ao valor da causa. Requereu a improcedência da ação.

A sentença afastou a preliminar suscitada e julgou antecipadamente a lide, com fundamento na suficiência da prova documental existente nos autos, considerando desnecessária a produção de prova pericial requerida pela autora. Entendeu-se ausente a abusividade contratual.

Nas razões de apelação, a autora sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, tida como imprescindível à apuração de questões técnicas e à verificação dos cálculos apresentados. Argumenta que o juízo de origem ignorou os fundamentos centrais da inicial e da impugnação à contestação, tais como: divergência entre taxa anual e taxa mensal, comparação com taxas médias do mercado, ausência de impugnação específica pelo banco, pedido de inversão do ônus da prova, ausência de destaque de tarifas e seguros, e descaracterização da mora.

Pede, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução com realização de prova pericial, ou, alternativamente, a reforma do julgado para julgar procedente o pedido revisional.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência da prova documental, a inutilidade da perícia requerida e a adequada fundamentação da sentença, que teria considerado todos os elementos relevantes. Sustenta que não houve cerceamento de defesa, nem omissão judicial. Aduz que a parte autora não comprovou a existência de abusividades e que os encargos cobrados são regulares e compatíveis com a média de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Cuida-se de apelação cível interposta por
Sheila Maria Campos de Toledo Silva
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

A controvérsia ora devolvida à apreciação desta Corte, entretanto, impõe exame prévio da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante.

Alega a recorrente que o juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, indeferiu de forma indevida a produção de prova pericial contábil, a qual reputava imprescindível à demonstração de suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada, bem como à verificação da conformidade do contrato com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central.

De fato, a petição inicial é suficientemente clara ao apontar elementos técnicos cuja análise escapa ao senso comum do julgador, indicando a necessidade de instrução pericial para apuração de eventual onerosidade excessiva e recomposição do saldo devedor em caso de reconhecimento de abusividades.

Não se trata de mera insurgência genérica contra cláusulas contratuais, mas sim de questionamentos específicos acerca da exatidão das taxas efetivamente cobradas, da ausência de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), e da ausência de destaque adequado de tarifas embutidas no financiamento – aspectos que demandam conhecimento técnico para serem devidamente avaliados.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em demandas revisionais em que a parte impugna a evolução do débito e a composição dos encargos, a prova pericial contábil é, como regra, necessária ao adequado deslinde da controvérsia, mormente quando a parte requer expressamente sua produção e apresenta elementos que colocam em dúvida a regularidade dos valores exigidos. Nesse sentido:

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. QUESTIONAMENTO AMORTIZAÇÃO, JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS EFETIVAMENTE APLICADOS. NA PRÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] O magistrado é o destinatário da prova e deve aferir sua pertinência, mas não pode indeferir prova técnica quando a controvérsia envolve questões que extrapolam o conhecimento jurídico comum. A análise do método de amortização (Tabela Price) e da diferença entre juros contratados e efetivamente aplicados demanda conhecimentos de matemática financeira, sendo necessária a realização de perícia contábil.
O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção da prova pericial previamente requerida, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O indeferimento de prova técnica essencial em ação revisional de contrato bancário configura cerceamento de defesa. A análise de métodos de amortização e da aplicação de juros em contratos bancários exige perícia contábil, quando requerida pela parte e relevante ao deslinde da causa.
[...] (N.U 1009008-26.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

Por fim, ao julgar antecipadamente a lide, o juízo de origem não enfrentou adequadamente os argumentos centrais da inicial, nem fundamentou de modo suficiente a rejeição da prova requerida, restringindo indevidamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República e ao art. 370 do CPC.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada para declarar a nulidade da sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova pericial contábil requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026